Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016465-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Mousart Souza Xavier, em favor de Pamela Marcia Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que no dia 3/8/2020 a paciente teve decretada a prisão preventiva, em sede de audiência de custódia, ante a suposta prática do crime de homicídio tentado, por ter atingido seu esposo com um golpe de faca.
Neste contexto, sustenta-se que (i) a paciente agiu em legítima defesa, pois estava se defendendo de ato de violência doméstica; (ii) não está demonstrado qualquer perigo processual decorrente da liberdade da paciente, especialmente por não possuir qualquer histórico policial, ter ocupação lícita e frequentar curso de formação superior; (iii) não há fundamentação concreta e adequada no decreto constritivo (iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas na espécie.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 53638460).
É o essencial.
A suposta legítima defesa é matéria que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus, devendo, assim, ser reservada ao inquérito policial e eventual ação de conhecimento.
Ao que se ressai dos autos, a paciente Pamela Marcia Rodrigues da Silva e o seu então esposo Paulo Roberto dos Santos de Almeida tiveram um desentendimento ao saírem para almoçar e, à noite, por volta das 21 horas, regressaram ao domicílio do casal, quando retomaram a discussão. No meio do entrevero, sem qualquer testemunha ocular até este instante identificada, iniciaram nova discussão sobre o término do relacionamento, a qual evoluiu para agressões físicas, resultando em um golpe de faca na região do abdômen da vítima. A paciente, enquanto agressora, alega que somente golpeou a vítima para se defender, pois teria sido agredida com socos no rosto, mordidas e puxões de cabelo (ID 53263488).
Em plantão judiciário, o flagrante foi convolado em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Vistos em plantão.
Foi comunicado a autuação em prisão em flagrante delito de PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA, por prática em tese, do delito previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, na data de 03 de agosto de 2020.
(...)
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.
De início, cumpre-me destacar que o crime objeto de deste feito é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, portanto, esta presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Quanto à presença do fumus comissi delicti, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial verifico que a materialidade do crime restou demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de uma faca na posse da Autuada.
No tocante aos indícios de autoria verifico pelo depoimento prestado pelos Policias Militares que atenderam a ocorrência que a própria autuada confessou ter dado uma facada no seu convivente Paulo Roberto dos Santos de Almeida, ora vítima neste feito.
Por sua vez, a Indiciada, em seu interrogatório, afirmou que desferiu o golpe de faca na vítima em legitima defesa, após, ter sido agredida pelo mesmo.
Com efeito, estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.
No que diz respeito ao periculum libertais verifico justificar-se a custódia cautelar da agente pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, ora, ainda que a Indiciada alegue que desferiu uma facada na vítima para se defender, causa surpresa a este Juízo a mesma não ter acionado a Polícia Militar quando teve a oportunidade, já que a vítima, conforme o próprio relato da Autuada teria saído da casa após as agressões e voltou para pegar um ventilador, momento em que tomou a facada na barriga.
Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou em caso semelhante, vejamos: (...)
Com efeito, por tudo que mereceu registro, resta presente o periculum libertais, no caso em exame.
Por fim, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se inadequadas e insuficientes, inclusive, a prisão domiciliar pugnada pela Defesa, já que a própria Autuada alega que os dois filhos residem com sua genitora, avó das crianças.
Assim sendo, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar da Autuada, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Antes o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto o auto de prisão em flagrante de PAMELA MARCIA RODRIGUES DA SILVA em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”
Compreendeu-se que haveria periculum libertatis pelo “pelo modus operandi empregado no cometimento do delito, ora, ainda que a Indiciada alegue que desferiu uma facada na vítima para se defender, causa surpresa a este Juízo a mesma não ter acionado a Polícia Militar quando teve a oportunidade, já que a vítima, conforme o próprio relato da Autuada teria saído da casa após as agressões e voltou para pegar um ventilador, momento em que tomou a facada na barriga”.
Porém, a surpresa e indagação do magistrado plantonista se refere ao mérito da legítima defesa, sendo certo que se esta fosse patente e notória estar-se-ia diante de conduta atípica. Ou seja, ainda que o magistrado não se convença da versão da paciente e ela tenha desferido um golpe de faca sem injusta provocação da vítima isso apenas demonstraria a contrariedade da conduta ao direito e não a sua gravidade atípica.
Para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).
O segundo passo é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.
Todavia, na hipótese dos autos, o juízo singular impôs a custódia cautelar à paciente fazendo mera alusão à garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito e à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, sem explicitar objetivamente a forma que a conduta da paciente ou sua pessoa ameaçam a paz pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Na espécie, não há notícia de fato criminoso anterior imputado à paciente, ela possui ocupação lícita, frequenta curso de qualificação superior, é mãe, além de que o crime não se consumou (ID 53263489).
Neste cenário tenho que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo e a integridade da vítima.
Ante o exposto, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva decretada em face da paciente Pamela Marcia Rodrigues da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.
Intimem-se.
Desnecessárias novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator